Tribunal: TJDFT
Processo: 0733699-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733699-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA REGINA ROCHA DOS SANTOS AGRAVADO: FELIPE GOMES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CÉLIA REGINA ROCHA DOS SANTOS contra a decisão de ID 207110450 (origem) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0710744-86.2024.8.07.0006, proposta em face de FELIPE GOMES LIMA, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Indefiro a gratuidade. Os rendimentos da autora são superiores à média nacional brasileira e inexiste norma legal que autorize o não pagamento de taxas devidas aos cofres públicos em razão de outros débitos espontaneamente contraídos pela parte. Ademais, não há que se transferir a todos os demais contribuintes brasileiros os ônus de uma demanda proposta no seu exclusivo interesse, em especial porque as custas do TJDFT são as mais baixas do país. Recolham-se as custas, em 15 dias, sob pena de indeferimento. No agravo de instrumento (ID 62873737), a parte autora, ora agravante, pleiteia "seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada e deferindo o pedido de justiça gratuita” (p. 12). Argumenta, em suma, que a gratuidade da justiça é um direito constitucional (artigo 5o, inciso LXXIV), mormente quanto preenchidos os requisitos como no caso, porquanto comprovado que aufere renda líquida inferior a 05 (cinco) salários-mínimos (R$ 4.852,58) e que não há qualquer elemento nos autos que indique que o agravante possui suficiência econômica, principalmente por se encontrar em situação de superendividamento, nos termos do art. 5o da Resolução 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados, concernente no fato de estar superendividada e auferir renda inferior a 05 (cinco) salários-mínimos (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porque “caso não sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita à ora agravante irá impossibilitar seu acesso formal e material à Justiça, pois não tem condições de arcar com advogado e os custos do processo, sem comprometer seu sustento” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar vindicada. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pela agravante, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Assim, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal, pois a finalidade essencial da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Ademais, o critério de renda estabelecido na lei leva em consideração a renda bruta do beneficiário, sendo inviável a interpretação extensiva para considerar a renda líquida do autor. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado “indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Lado outro, a Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. In casu, depreende-se dos documentos acostados aos autos que o postulante é servidora pública distrital, eis que ocupante do cargo de técnico em enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde, percebendo remuneração mensal no valor bruto de R$ 9.411,07 (ID 204983147 dos autos de origem). A fim de demonstrar sua hipossuficiência, a recorrente colacionou tão somente declaração de hipossuficiência (ID 204981989 dos autos de origem). Ocorre que, na aferição da carência e tomando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública (Resolução n. 271/2023, art. 4o, caput e §1o), é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos; e não a renda líquida, como quer fazer crer a recorrente. Ademais, absolutamente nada trouxe aos autos que comprove a alegada situação de superendividamento, o qual, por definição da própria resolução supracitada (art. 5o), é aquela em que a pessoa “se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. Situação não presente na hipótese. Nesse contexto, verifica-se que o recorrente acostou aos autos documentos que atestam rendimentos brutos mensais bem superiores ao limite considerado, o que caracteriza sua suficiência financeira e enseja o indeferimento da concessão da benesse em sede de antecipação de tutela. Outrossim, quanto ao perigo da demora, a despeito de se vislumbrar o prejuízo da recorrente pelo cancelamento da distribuição pelo juízo a quo, não de verificar a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizados da concessão da medida liminar, porquanto ausente a probabilidade do direito. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se ausentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Nesse trilhar, a despeito de o preparo recursal estar dispensado até o julgamento do mérito do agravo, nos termos dos artigos 98, § 7o e 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil, para que no processo originário não ocorra o indeferimento da inicial e o processo seja devidamente recebido, necessário que a parte efetue o recolhimento das custas iniciais como determinado pelo juízo a quo. Ressalta-se que, em caso de provimento do Agravo, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça ao Agravante, cabível a adoção do procedimento de restituição de custas previsto no artigo 15 da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013 deste e. TJDFT. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela e ou efeito suspensivo, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ao exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela. Por oportuno, determino à recorrente que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos declaração completa do imposto de renda de pessoa física (IRPF) dos últimos 2 (dois) exercícios (2023 e 2024), bem como extratos bancários de todas as contas que possuir e outros eventuais documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência alegada, para melhor análise do pleito quando do julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator